Tribunal: TJDFT
Processo: 0714313-68.2019.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0714313-68.2019.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: UELITON GOMES DE SOUSA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por UELITON GOMES DE SOUSA contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 40 da Lei no 9.605/1998, à pena fixada em 1 (um) ano de reclusão, no regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos a ser fixada pelo d. Juízo das Execuções Penais (fls. 403/407). A Defesa técnica apresentou termo de apelação, firmado no artigo 600, § 4o, do Código de Processo Penal (fl. 410), porém deixou transcorrer em branco o prazo assinalado para juntada das razões (fl. 417). Determinada a intimação pessoal do réu para apresentar razões por seus causídicos ou por outro que viesse a constituir (fl. 419), ele não foi localizado no endereço dos autos (fl. 437). A Defesa técnica desistiu do apelo, diante da confissão do réu e da “irrepreensível dosimetria imposta” (fl. 424). Instados, o Ministério Público e a Procuradoria de Justiça Criminal se manifestaram pela homologação da desistência (fls. 430 e 434). Homologo, portanto, o pedido de desistência, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do inciso XIII do artigo 89 do Regimento Interno deste Tribunal. Após as providências de praxe, retornem os autos para a origem. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 23 de abril de 2023 17:08:59. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora